Tribunal: STF
Processo: HC 230443
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alvanir Cabral de Melo impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTOS. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A irresignação da defesa relativa aos fundamentos usados para majorar a pena-base não foi debatida na instância ordinária, que se limitou a analisar somente o patamar de majoração adotado. Essa circunstância impede o pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 759.094 AgRg – ministro Joel Ilan Paciornik)



    Postula, em síntese, o afastamento da valoração negativa das consequências do delito e consequente redução da pena-base.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Ademais, consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Apelação Criminal n. 0000300-73.2020.8.08.0062) revela que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 23/8/2022.



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Consta da sentença condenatória que “as consequências do crime foram relevantes” (eDoc 6). Assim, não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, uma vez que as consequências do delito foram valoradas negativamente com fundamentação idônea.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente